Tribunal: TJBA
Processo: 8064608-52.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064608-52.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTEAPELADA: NORMA ANGÉLICA MATOS PIRES

Advogado(s)
:
RAFAEL BARBOSA MIRANDA ANGELICO

APELANTE/APELADA: CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

Advogado(s)
:
RUI FERRAZ PACIORNIK

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA NA MODALIDADE VGBL. ALTERAÇÃO CONTRATUAL FRAUDULENTA. RECONHECIMENTO DA AUTORA COMO BENEFICIÁRIA ORIGINAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEFERIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas, interpostas por CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e NORMA ANGÉLICA MATOS PIRES, contra sentença que, em Ação Indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido da Autora, condenando a Ré ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 200.000,00(duzentos mil reais), mas indeferindo os pedidos de danos morais e materiais. A controvérsia envolve a validade de alteração contratual que excluiu a Demandante como beneficiária de plano de previdência privada na modalidade VGBL.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Determinar a validade da alteração contratual que excluiu a
Acionante
como beneficiária; estabelecer a existência de responsabilidade da
Acionada
por danos morais e materiais;
verificar a incidência de correção monetária, juros moratórios e imposto de renda sobre a indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alteração contratual que excluiu a
Suplicada
da qualidade de beneficiária foi declarada inválida, com base no laudo pericial que atestou a falsidade da assinatura do segurado no documento de alteração, prevalecendo as condições do pacto original que designou a autora como beneficiária do plano de previdência VGBL.

4. A recusa de pagamento da indenização por parte da Demandada, fundamentada na alteração contratual inválida, não configura dano moral, uma vez que decorreu de exercício regular de direito putativo, sem evidência de má-fé ou abuso de direito.

5. Indeferiu-se o pleito de ressarcimento por danos materiais, pois as despesas funerárias não estavam cobertas pelo contrato, e os documentos apresentados demonstraram que os custos foram suportados por terceiro estranho à lide, não pela Requerente, configurando ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado.

6. A indenização securitária, por possuir natureza indenizatória, não está sujeita à retenção de imposto de renda, nos termos do art. 6º, VII, da Lei nº 7.713/1988, e do art. 35, VII, "d", do Regulamento do Imposto de Renda. A correção monetária deve incidir desde a data de assinatura do contrato, e os juros moratórios, a partir da citação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso da
R
é parcialmente provido.
Apelo
da
A
utora desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 371, 436, parágrafo único, e 792; CPC, art. 373, I; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, VII; Lei nº 11.053/2004, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0710.10.001485-5/001, Rel. Des. Marcos Lincoln, 11ª Câmara Cível, j. 11/12/2020; TJ-MG, Apelação Cível nº 5001622-47.2019.8.13.0512, Rel. Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível, j. 16/05/2023.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis
n°
8064608-52.2020.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de Salvador em que figuram, simultaneamente, como Recorrentes e Recorridos a
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
e NORMA ANGÉLICA MATOS PIRES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA RÉ, NEGANDO PROVIMENTO AO DA AUTORA.